Tribunal: STF
Processo: ARE 1259911
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 248). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Sentença transitada em julgado em 05/11/2018 que reconheceu o direito de ex-soldado PM temporário a férias e décimo terceiro salário com terço constitucional. Pretensão de desconstituição do julgado em razão do julgamento da ADI nº 4.1732/DF, com trânsito em julgado em 16/03/2019. MÉRITO Ação rescisória que não se encontra amparada pelas hipóteses descritas no artigo 966, do CPC Pretensão de acolhimento com base no artigo 535, inciso III, §§5º e 8º - Impossibilidade Previsão legal de cabimento para decisão judicial fundada em dispositivo posteriormente tomado como inconstitucional pelo STF Caso dos autos que não se enquadra Sentença que se pretende rescindida baseada em julgamento do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça e IRDR que fixaram teses de ser devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescida de terço constitucional ao ex-soldado PM temporário Entendimento de inconstitucionalidade da norma que, em julgamento de Estado e caso diverso, posteriormente foi tomada como constitucional pelo STF. Falta de interesse de agir Da argumentação expendida pela parte autora, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento da ação rescisória. Ação rescisória que objetiva o reexame da matéria, o que não é admitido. Extinção do processo, sem julgamento do mérito, indeferindo-se a petição” (e-doc. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º e os incs. II e IX e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta a constitucionalidade da Lei nacional n. 10.029/2000 e da Lei estadual n. 11.064/2002. 
    Salienta que os “julgadores que prolataram o acórdão recorrido deveriam ter decidido no sentido da procedência da ação rescisória, acatando a argumentação agitada pela Fazenda do Estado de São Paulo neste sentido, eis que, assim não o fazendo, a decisão se reveste de teor inconstitucional” (fl. 3, e-doc. 7).
    Argumenta que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, “definiu-se que é constitucional a percepção do auxílio mensal de natureza indenizatória, bem como que não se configuram obrigações trabalhistas ou previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo” (fl. 5, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e por ser incabível a interposição de recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, “haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (e-doc. 12).
    No agravo, o agravante assevera que “o v. acórdão recorrido, ao reconhecer direitos trabalhistas tais como férias e 13º salário, violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo” (fl. 6, e-doc. 14).
    Ressalta que a “Lei Federal nº 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei nº 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei nº 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV” (fl. 10, e-doc. 14).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão de direito não assiste ao agravante. 
    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem inadmitiu a ação rescisória ajuizada pelo Estado de São Paulo, que buscava desconstituir sentença na qual reconhecidos ao servidor temporário direitos próprios de cargo efetivo, com os seguintes fundamentos:
    “Assim, não se verifica a possibilidade de ação rescisória no caso dos autos. 
    Ainda que assim não fosse, é certo que o autor não trouxe elementos que justifiquem a desconstituição do julgado. 
    É patente, pois, a inexistência das hipóteses permissivas da desconstituição do v. acórdão, posto que inexistem elementos a justificar a instauração da ação rescisória. 
    À bem da verdade, a presente ação rescisória objetiva o reexame da matéria ventilada na ação originária, com idêntica abordagem do Direito, como se houvesse um terceiro grau de jurisdição, o que não é admitido. (…)
    Assim, se nem mesmo em relação a dispositivo legal de interpretação controvertida à época do julgado rescindendo é possível a propositura de ação rescisória, com mais razão ser inadmissível a ação desconstitutiva em face de julgado devidamente fundamentado e lastreado. 
    Dessa forma, carece de ação a parte autora, porque não demonstrado o interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade e adequação. 
    Diante do exposto, voto para julgar inadmissível a ação rescisória, por não ocorrer o fundamento dos inciso do artigo 966, tampouco na hipótese do artigo 535, inciso III, §§5º e 8º, do CPC, julgando-se extinto o processo por carência de ação, conforme artigos. 330, III e 485, VI, ambos do CPC” (fls. 8-9, vol. 5).
    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.161.422-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.237-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 e art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora